Tribunal: STF
Processo: AO 1892
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Cuida-se de ação originária, com pedido de antecipação de tutela, proposta pela Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal - ANOREG/DF, em face do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.



    Insurge-se a autora contra deliberações do CNJ, nos autos do PCA nº 642 e do Pedido de Providências nº 0001261-78.2012.2.00.0000, que determinaram, respectivamente, a observância, pelos Cartórios de Títulos e Documentos do Estado de São Paulo e, posteriormente, pelos de todo o país, do princípio da territorialidade na realização de notificações, proibindo-os de emitirem notificação extrajudicial por via postal fora do Município em que se localizam, mesmo que referente a atos registrais por eles praticados.



    Relata que contra esta decisão foi impetrado mandado de segurança junto a esta Corte (MS nº 28.772, de minha relatoria), no bojo do qual concedi liminar para suspender a deliberação do CNJ no Pedido de Providências nº 0001261-78.2012.2.00.0000, decisão que, entretanto, restou cassada quando proferi novo decisum monocrático, extinguindo o feito mandamental, por ilegitimidade ativa do escritório de advocacia da ANOREG (o qual atuou diretamente como impetrante).



    Em 9/5/2012, o Colendo STJ julgou o REsp nº 1.184.570/MG, no bojo do qual, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 530), deliberou que a notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor.



    Afirma a autora que mesmo depois do trânsito em julgado da decisão em tela, o CNJ proferiu, pelo relator do feito (PP nº 0001261-78.2012.2.00.0000), decisão confirmando a vedação anteriormente determinada, ressalvando apenas o período em que vigeu a liminar concedida nos autos do MS nº 28.772/DF.



    Sustenta que o CNJ extrapolou o seu poder regulamentar, pois teria criado para os registradores de títulos e documentos de todo o país uma norma de competência geográfica e territorial para notificações extrajudiciais inexistente na legislação. Aponta a inexistência de prejuízos ao notificando e argui, por outro lado, a ocorrência de prejuízo à efetividade, à celeridade e à economicidade dos atos extraprocessuais de notificação.



    Alega que, a situação atual encarece o custo final da postagem, pois, entre outras opções, o notificando pagaria por dois registros, um na comarca de sua residência e outro na comarca de residência do notificado, acrescido o custo da postagem.



    Afirma, também, a necessidade de observância à eficiência do serviço cartorial, visto que o procedimento de expedição de notificações extrajudiciais passaria a ter o prazo de 54 dias.



    Requer a antecipação de tutela, para que fiquem suspensos os efeitos da decisão proferida pelo CNJ no PP nº 0001261-78.2010.2.00.0000.



    Pleiteou a declaração de invalidade ou de ineficácia do ato administrativo do CNJ, reconhecendo-se aos registradores de títulos e documentos associados da autora o direito de continuarem enviando as notificações extrajudiciais por via postal com aviso de recebimento, independentemente de circunscrição territorial de domicílio do notificado.



    Em 30/5/2014, juntou petição em que comunica que o instituto IRTDPJ/Brasil, sediado em São Paulo, apresentou representação, perante a Corregedoria de Justiça do TJDFT, contra um dos associados da autora (o Cartório do 2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas de Brasília/DF), sob alegação de que esta serventia estaria por descumprir a determinação do CNJ proferida no PP nº 0001261-78.2010.2.00.0000, enviando notificações por via postal.



    Esclarece que não obstante a representação tenha sido arquivada pelo Corregedor do TJDFT, o CNJ, a partir de provocação daquele instituto, teria determinado ao Tribunal local a instauração de processo disciplinar contra o oficial registrador do cartório citado, o que se deu em 14/5/2014.



    Em 9/6/2014, concedi parcialmente a liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo CNJ nos autos do PP nº 0001261-78.2010.2.00.0000.



    A União interpôs agravo interno alegando, em síntese: (i) inexistência de desrespeito à legislação pátria; (ii) ausência do fumus boni iuris; (iii) periculum in mora inverso; e (iv) competência do CNJ, expressa no art. 103-B, § 4º, da CF.



    Em sede de contestação, a União argumentou também que, apesar de a Lei nº 6.015/1973 não dispor sobre o que decidiu o CNJ, o Conselho tem a responsabilidade de baixar os atos tendentes a sanar condutas eventualmente contrárias à legalidade.



    A autora apresentou contrarrazões ao agravo interno e impugnação à contestação.



    Em 7/3/2016, determinei as seguintes intimações para fins de regularização da representação processual: (i) ANOREG; (ii) IBEDEC/DF; e (iii) IRTDPJ/Brasil.



    Em 30/11/2016, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, requereu sua admissão na qualidade de amicus curie por vislumbrar repercussão da matéria a todos os consumidores e devedores brasileiros.



    Na decisão monocrática de 13/6/2018, reconheci a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da causa, determinando a sua submissão à apreciação da primeira instância da Justiça Federal do Distrito Federal, nos termos do art. 109, I, da CF. Ademais, mantive a liminar concedida até a apreciação pelo juízo competente.



    Em 16/12/2019, o Juízo da 8ª Vara Federal Cível de Brasília ratificou a decisão liminar e demais atos já praticados. Depois, suspendeu o processo até deliberação do STF, em atendimento à ordem do Ministro Gilmar Mendes na ADI nº 4.412/DF.



    Posteriormente, em 20/5/2021, em cumprimento à decisão proferida nos autos dessa ADI, o Juízo da 8ª Vara Federal de Brasília determinou o encaminhamento do processo ao STF.



    Em 23/4/2022, além de deferir o pedido do IDEC de ingresso no feito como amicus curiae, reconheci a competência desta Suprema Corte para julgar o presente feito. Isso porque o Plenário deste STF fixou a seguinte tese, nos autos da Pet nº 4.770/DF-AgR, julgada em conjunto com a ADI nº 4.412/DF e com a Rcl nº 33.459/PE-AgR:



    "Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal" (DJe de 8/1/21).”



    Em 3/6/2022, nos autos da PET nº 5.723/DF, apensada a este feito, deferi o pedido de ingresso aos autos do IRTDPJ/Brasil, na qualidade de assistente simples. 



    Por outro lado, indeferi os pedidos no mesmo sentido do IBEDEC/DF e de Maria Helena Giacomazzo Meyer.



    Aberto prazo ao IRTDPJ/Brasil, apesar de devidamente citado, este não contestou o pedido.



    Por fim, em 31/1/2023, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. CARTÓRIOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AOS CARTÓRIOS DE TODO O PAÍS. EXORBITÂNCIA DAS ATRIBUIÇÕES DO CNJ. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INJURIDICIDADE OU MANIFESTA FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 



    1. O controle dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal é justificado somente nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. 



    2. É legítima a interpretação do CNJ quanto à impossibilidade de expedição de notificação extrajudicial via Correios, para qualquer comarca do país, pelos prestadores de serviços notariais e de registro, porquanto fundamentada no princípio da territorialidade, vetor axiológico da sistemática adotada pela Lei 6.015/1973. 



    3. O iter procedimental do ato registral há de ser concluído nos limites da circunscrição territorial para a qual o tabelião recebeu delegação do Tribunal de Justiça local para atuar, sob pena de ofensa aos princípios da territorialidade e do pacto federativo, bem como de prejuízo às atribuições fiscalizatórias das Corregedorias dos tribunais de justiça locais. 



    4. É injustificável a revisão de ato de Conselheiro que, com fundamento no Regimento Interno do CNJ, estende os efeitos de acórdão anterior, exarado pelo Plenário em procedimento de controle administrativo, aos Oficiais dos Cartórios de Títulos e Documentos de todo o país. 



    5. Parecer pela improcedência do pedido, prejudicado o agravo interno.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Inicialmente, ressalto que as questões controvertidas são eminentemente de direito e não há necessidade da produção de outras provas (art. 355, I, do CPC/2015). 



    Bem examinados os autos, verifico que a causa da querela reside na decisão proferida nos autos do PP 0001261-78.2010.2.00.0000 do CNJ, confirmada por decisão posterior, mediante a qual foram estendidos os efeitos do acórdão do Plenário no CNJ, no julgamento do PCA 642, aos cartórios de títulos e documentos e de pessoas jurídicas de todo o país, em desacordo com o precedente qualificado do STJ, firmado em 9/5/2012, nos autos do REsp 1.184.570/MG (Tema 530 dos Recursos Repetitivos). 



    Pois bem, a regra da territorialidade, no registro de títulos e documentos, está prevista no art. 130 da Lei nº 6.015/1973, que estabelece o seguinte: 



    “Art. 130. Dentro do prazo de vinte dias da data da sua assinatura pelas partes, todos os atos enumerados nos arts. 127 e 129, serão registrados no domicílio das partes contratantes e, quando residam estas em circunscrições territoriais diversas, far-se-á o registro em todas elas.     



    Parágrafo único. Os registros de documentos apresentados, depois de findo o prazo, produzirão efeitos a partir da data da apresentação." 



    Nesse sentido, cumpre salientar que do registro que se fizer, observada a competência territorial posta no art. 130, o interessado poderá requerer a notificação de quem constar no título ou documento, ou de quaisquer terceiros.



    Com efeito, o oficial será obrigado, quando o apresentante o requerer, a notificar do registro ou da averbação os demais interessados que figurarem no título, documento, o papel apresentado, e a quaisquer terceiros que lhes sejam indicados, podendo requisitar dos oficiais de registro em outros Municípios as notificações necessárias. 



    Por esse processo, também, poderão ser realizados avisos, denúncias e notificações, quando não for exigida a intervenção judicial.



    Assentadas essas premissas, cumpre deve-se ressaltar que se a notificação for feita pessoalmente por escrevente notificador (art. 160, § 2º, da Lei nº 6.015/1973), não há o que discutir, porquanto a notificação pessoal por escrevente notificador só poderá ser realizada dentro da circunscrição para a qual o oficial recebeu a sua delegação. 



    No entanto, se a notificação for realizada pessoalmente pelos correios, como na hipótese em discussão nestes autos, o cartório poderá enviar a notificação para qualquer lugar do Brasil.



    Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp nº 1.184.570/MG, no bojo do qual, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 530), deliberou que a notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. 



    Dessa maneira, a interpretação da Lei nº 6.015/1973 (arts. 127, 129, 130 e 160) fixada pelo Superior Tribunal de Justiça é a de que realmente o princípio da territorialidade não deve estender-se a ponto de impedir o envio de missiva para fora da circunscrição do cartório em que foi realizado o registro. 



    Por essa razão, o registro continua a ter um lugar racionalmente fixado para a sua lavratura (art. 130 da Lei nº 6.015/1973), mas a notificação, se necessária, pode ser feita pela via postal, no local em que o devedor estiver (art. 160 da Lei nº 6.015/1973).



    Diante desse cenário, nota-se que o conflito apontado na inicial entre o Conselho Nacional de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça é, na verdade, inexistente, porquanto, ao interpretar a legislação infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça deu a última palavra sobre a matéria, nos termos do disposto no art. 105 da Constituição Federal.



    Na espécie, diante da superveniência da interpretação da Lei em apreço pelo Superior Tribunal de Justiça, que é a Corte responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, os regulamentos em sentido contrário devem adaptar-se à interpretação legal, e não o contrário.



    Assim, entendo caracterizada a extrapolação das atribuições do Conselho Nacional de Justiça, não havendo outra alternativa senão o reconhecimento da procedência do pedido.



    Nesse sentido, vide o seguinte precedente:



    “(...) como regra geral, o controle dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 29.322, Rel. Min. Roberto Barroso).”



    Posto isso, julgo procedente o pedido (art. 21, § 1º, do RISTF) para declarar a invalidade do ato administrativo do CNJ, reconhecendo aos registradores de títulos e documentos associados da autora o direito de continuarem enviando as notificações extrajudiciais por via postal com aviso de recebimento, independentemente de circunscrição territorial de domicílio do notificado, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida nestes autos.



    Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em vinte por cento do valor atualizado da causa (art. 85, § 4º, III, do CPC/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente